Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NORMAS CONSUMERISTAS. INCIDÊNCIA. REALIZAÇÃO DE EXAMES. NEGATIVA. ROL DA ANS. INTERFERÊNCIA DEVIDA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos de plano de saúde, exceto aos administrados por entidades de autogestão.
2. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem caráter exemplificativo, estabelecendo a cobertura básica obrigatoriamente imposta às operadoras de seguro de saúde para a garantia do tratamento e resguardo da saúde.
3. Na hipótese, a negativa do plano de saúde decorreu da ausência no rol da ANS dos exames genéticos prescritos para fins de detecção da melhor terapêutica a ser adota, o que não configura ilícito praticado pela operadora de saúde, que não se negou à realização de tratamento.
4. Inexistindo dano, inviável a condenação do plano de saúde ao ressarcimento por danos morais.
5. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
6. Negou-se provimento ao apelo da autora. Deu-se provimento ao apelo do réu. Honorários recursais fixados.